Tribunal: TJDFT
Processo: 0711441-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0711441-91.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: DHAYMON OLIVEIRA DE SOUZA AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DE SANTA MARIA D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por WILSON BRITO DE OLIVEIRA, advogado inscrito na OAB/DF no 64.622, em favor de DHAYMON OLIVEIRA DE SOUZA, preso pelo suposto cometimento dos crimes previstos nos artigos 121, § 2°, inciso II, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal e no artigo 12, caput, da Lei n. 10.826/2003, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1a Vara Criminal e do Tribunal do Júri de Santa Maria/DF, que manteve a prisão preventiva do paciente. Primeiramente o impetrante informa que o paciente foi preso em flagrante e denunciado pela prática dos delitos previstos no artigo 121, § 2°, inciso II, c/c artigo 14, inciso II, do Código Penal e no artigo 12, da Lei no 10.826/2003. Após regular instrução criminal foi pronunciado e o recurso em sentido estrito apresentado pela defesa foi desprovido por esta e. Turma Criminal. Aduz que a autoridade coatora manteve a prisão preventiva do paciente na decisão de pronúncia, sem apresentar fundamentos idôneos, configurando evidente constrangimento ilegal, o que torna sua prisão ilegal. Acrescenta que a manutenção da prisão se interpôs em meras e supostas acusações abstratas de que o réu possui suposta autoria de um inexistente crime doloso contra a vida e que, de fato, e é o que não ouve contra o requerente” (fl. 8). Além disso, afirma que a instrução se encontra encerrada não havendo risco à instrução criminal e o paciente encontra-se preso a um ano e três meses sem previsão de julgamento, o que também caracteriza constrangimento ilegal. Requer, com isso, liminarmente, a revogação da prisão preventiva do paciente, com ou sem a fixação de medidas cautelares substitutivas. É o relatório. Decido. Do exame dos autos, verifica-se que o paciente foi preso em flagrante e teve sua prisão convertida em preventiva por decisão pelo Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia em 10/2/2024. A denúncia foi recebida em 20/2/2024. Na sequência foram realizadas audiências de instrução e julgamento e o réu foi pronunciado nos termos da denúncia em 22/7/2024. Interposto recurso em sentido estrito esta Turma Criminal, proferiu julgamento em 5/12/2024, e de forma unânime, conheceu e desproveu o recurso da defesa (fls. 28/38). Em 21/1/2025, em observância ao disposto no artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, o d. Juízo de origem manteve a segregação cautelar (fls. 21/22). O processo diz respeito aos crimes de tentativa de homicídio qualificado pelo motivo fútil e posse irregular de arma de fogo de uso permitido. No caso, conquanto o paciente esteja preso há quase 1 (um) ano e 2 (dois) meses, não se pode afirmar que esteja sendo submetido a constrangimento ilegal. Isso porque a análise do excesso de prazo deve ser feita de acordo com as peculiaridades do caso e não apenas com base em cálculo aritmético. A propósito, neste sentido, o col. Superior Tribunal de Justiça já decidiu que: O excesso de prazo na formação da culpa não se configura, pois a tramitação processual ocorreu dentro de parâmetros razoáveis e sem negligência, considerando-se a complexidade do caso e o paciente já foi pronunciado, incidindo a Súmula 52 do STJ. IV. DISPOSITIVO (HC n. 934.758/SC, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 11/2/2025, DJEN de 17/2/2025.) I - Quanto a alegação de excesso de prazo na formação da culpa, o prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais. Precedentes. II - No presente caso, verifica-se que a tramitação processual ocorre dentro da razoabilidade de tempo esperada, todavia marcada por suas particularidades (conclusão de diligências para comparecimento do réu e testemunhas, condução do réu para participação presencial da audiência de instrução e julgamento em outra comarca, a pedido da defesa), não havendo qualquer elemento que evidencie a desídia dos órgãos estatais na condução feito, razão pela qual não se vislumbra, por ora, o alegado constrangimento ilegal suscetível de provimento do presente recurso. (AgRg no RHC n. 197.375/BA, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 16/10/2024, DJe de 29/10/2024.) Nestes termos, pelo exame perfunctório que o momento oportuniza, não se vislumbra o alegado excesso de prazo, tampouco desídia estatal ou violação aos princípios da razoável duração do processo e da dignidade da pessoa humana. No que tange à necessidade da prisão preventiva, é possível concluir que persistem os fundamentos para a sua manutenção, uma vez que os requisitos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal estão presentes. Pelo que se depreende dos autos, o paciente foi preso em flagrante pela prática de homicídio qualificado, na modalidade tentada e posse irregular de arma de fogo, cujos fatos foram assim descritos na denúncia oferecida: 1o FATO No dia 08 de fevereiro de 2024, por volta das 19h30, em via pública na QR 301, Conjunto F, Casa 28, Santa Maria/DF, DHAYMON OLIVEIRA DE SOUZA, de maneira livre e consciente, em comunhão de esforços e divisão de tarefas com outro indivíduo não identificado, deu início ao ato de matar Antony Gabriel dos Santos Ramos, mediante disparos de arma de fogo, não concluindo seu intento homicida por erro de pontaria e porque a vítima conseguiu fugir do ataque. O homicídio não se consumou por circunstâncias alheias à vontade de DHAYMON, uma vez que que por erro na execução (erro de pontaria) não conseguiu atingir a vítima, fato que possibilitou que ela corresse e se esquivasse do ataque. A motivação do crime foi fútil, uma vez que DHAYMON agiu em razão de desavenças banais e antigas originadas pelo fato de a vítima ter como amigo um desafeto do denunciado, motivo desproporcional para o delito praticado. Nas condições de tempo e local indicadas, a vítima se encontrava na via pública, em frente à sua casa, acompanhada de um amigo, quando DHAYMON e outro indivíduo se aproximaram dela, ambos montados em bicicletas. Ato contínuo, DHAYMON sacou uma arma de fogo e desferiu diversos disparos contra Antony que saiu correndo e não foi atingido por erro de pontaria do atirador. Em seguida, a vítima acionou a polícia militar que foi até a casa do denunciado, o localizou e prendeu em flagrante delito. 2o FATO Desde data que não se pode precisar, mas até o dia 08 de fevereiro de 2024, em Santa Maria/DF, DHAYMON OLIVEIRA DE SOUZA, de forma livre e consciente, possuía e mantinha sob sua guarda a arma de fogo de uso permitido, tipo revólver, marca Rossi, calibre .32, descrita no Auto de Apresentação e Apreensão no 54/2024 - 33a DP (ID: 186289206) e 06 (seis) munições do mesmo calibre, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Nas circunstâncias de tempo e local acima mencionadas, enquanto policiais militares realizavam a prisão em flagrante do denunciado pela prática do crime acima descrito, localizaram no interior da casa dele, a arma mencionada que teve sua propriedade assumida por DHAYMON. A prisão preventiva foi decretada por ocasião da audiência de custódia, nos seguintes termos: A hipótese aqui delineada é de conversão do flagrante em prisão preventiva. Como sabido, a prisão preventiva, no ordenamento jurídico brasileiro, ostenta nítido caráter cautelar, razão por que a sua decretação está condicionada à demonstração fumus comissi delicti e do periculum libertatis. Ressaltando esse caráter essencialmente cautelar, o art. 312 do Código de Processo Penal dispõe que a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal (hipóteses que caracterizam o periculum libertatis), quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria (fumus comissi delicti). In casu, faço registrar há prova da materialidade dos fatos e indícios suficientes de autoria, os quais repousam sobre o ora conduzido. É o que se deflui dos elementos de informação que instruem o presente auto de prisão em flagrante. Doutra banda, verifica-se que a segregação cautelar do autuado faz-se necessária para a garantia da ordem pública. Com efeitos, pelo que consta dos autos, o custodiado teria se aproximado da vítima na condução de uma bicicleta, sacado uma arma de fogo e desferido vários disparos contra ela, em plena via pública somente não vindo a atingi-lo em razão de ele ter conseguido correr e se esquivar dos disparos. Ressalte-se ainda que, de acordo com o depoimento da vítima, o autuado teria ainda dito que da próxima vez iria voltar para matar. Ademais, narrou que possui um amigo que tem “guerra” com o autuado, que então sempre o acusa de “passar pano” para esse amigo e que, por esse motivo, prometeu que iria matá-lo. Ainda, disse que já foi agredido pelo custodiado e que, na última vez que se viram, ele teria dito que iria lhe matar. É evidente, pois, a gravidade concreta dos fatos a ele imputados, o que autoriza a fixação da medida extrema. Acrescente-se, ainda, a certidão de passagens do indiciado o qual é reincidente, ostentando condenação definitiva pela prática do delito de roubo circunstanciado, estando em cumprimento de pena em regime aberto há cerca de seis meses. Ademais, o custodiado esteve neste NAC há menos de um mês após ter sido preso em flagrante pela prática do delito de posse irregular de arma de fogo de uso permitido e, colocado em liberdade provisória, já voltou a delinquir. Tudo isso conduz à inevitável conclusão de que em liberdade encontrará estímulos à prática de novas infrações penais. Por fim, a concessão de liberdade provisória ou a aplicação de medidas cautelares não são recomendáveis, mormente pelo fato de que nenhuma das medidas do art. 319 do CPP impediriam o autuado de voltar a delinquir e, portanto, não seriam suficientes para salvaguardar a ordem pública. Ressalte-se que sequer a monitoração eletrônica, medida que impõe mais restrições ao autuado, seria capaz de evitar novos episódios como esse, tendo em vista que delitos dessa ordem vêm assolando a população a qualquer hora do dia, de modo que a eventual autorização de saída do custodiado para o trabalho, por exemplo, poderia abrir a brecha para a prática de novo delito. O crime praticado possui pena máxima superior a quatro anos, encontra-se, portanto, no rol do artigo 313 do Código de Processo Penal (inciso I), restando preenchidas as condições de admissibilidade da prisão preventiva. Assim, tenho por imprescindível a segregação cautelar do autuado para evitar a reiteração delitiva e, com isso, acautelar a ordem pública. 3. Dispositivo. Assim, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de DHAYMON OLIVEIRA DE SOUZA, nascido em 01/01/2001, filho de FLAVIO DE SOUZA e de ROSANA DE OLIVEIRA VASCONCELOS, com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, inciso I, todos, do CPP. (fls. 52/55 – grifo nosso), Encerrada a instrução processual, na decisão de pronúncia a segregação cautelar foi mantida pelo Juízo monocrático (fls. 57/65) Por fim, no dia 21/1/2025, com o reexame da prisão cautelar, a necessidade e os requisitos da constrição de liberdade do paciente foram ratificados pelo Juízo de origem, nos seguintes termos: A prisão foi reexaminada em 5/8/2024, momento em que este Juízo manteve a segregação cautelar do acusado (ID 205948337). Tendo em vista a gravidade concreta da conduta em tese praticada e o risco de reiteração criminosa, registro que a segregação provisória se impõe, no caso concreto, sobre outras medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP), tendo em vista que nenhuma delas se revela suficiente para garantir a ordem pública. (fls. 21/22). O fumus comissi delicti, consubstanciado na presença da materialidade e dos indícios suficientes de autoria restou demonstrado mediante a decisão de pronúncia pela suposta prática dos delitos descritos artigo 121, § 2°, inciso II, c/c artigo 14, inciso II, do Código Penal e no artigo 12, da Lei no 10.826/2003. O periculum libertatis também restou evidenciado pelo modo de execução do crime. Trata-se de posse irregular de arma de fogo e tentativa de homicídio qualificado pelo motivo fútil, em via pública, no qual o paciente desferiu vários disparos contra a vítima porque um amigo seu possui “guerra” com a vítima. Não se pode olvidar que a definição de ordem pública alcança a prevenção de reprodução de fatos criminosos e o acautelamento do meio social em face da gravidade do crime, conforme esta colenda Corte também já teve a oportunidade de se posicionar quando pontificou que “O conceito de ordem pública envolve tanto a prevenção da prática de novos crimes quanto a preservação da segurança social, sendo relevante a probabilidade de reiteração delitiva, diante da gravidade concreta das circunstâncias do crime.” (Acórdão 1923936, 0732124-86.2024.8.07.0000, Relator(a): DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 19/09/2024, publicado no DJe: 27/09/2024.) Nos termos do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, todas as decisões do Poder Judiciário devem ser fundamentadas, sob pena de nulidade, sendo certo que, no presente caso, a decisão proferida foi clara e devidamente motivada, tendo examinado a materialidade e os indícios da autoria com fundamento na prova coligida, e consignado expressamente as razões da segregação, do que se constata, guarda a decisão pertinência com os fatos, tendo demonstrado a potencial periculosidade do agente. Com efeito, a prisão cautelar não viola os princípios da presunção de inocência e proporcionalidade, desde que devidamente fundamentada em seus requisitos autorizadores, pois não implica em juízo de culpabilidade antecipado, conforme já decidido pelo col. Supremo Tribunal Federal, mas destina-se a acautelar a atividade estatal (HC 223668 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 06-03-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 07-03-2023 PUBLIC 08-03-2023) Acrescente-se que o paciente é reincidente, condenado pela prática do crime de roubo circunstanciado, estava cumprindo pena em regime aberto e voltou a delinquir poucos dias após ser colocado em liberdade pelo juízo Núcleo de Audiência de Custódia pela prática do delito de posse irregular de arma de fogo de uso permitido. Dessa forma, está demonstrada a reiteração delitiva, o que também revela a necessidade de se resguardar a ordem pública. Conclui-se, portanto, que não há que se falar em revogação da prisão preventiva ou em aplicação de outras medidas cautelares, que se mostram inadequadas e insuficientes. A pena máxima cominada ao delito é superior a 4 (quatro) anos de reclusão e, portanto, autoriza a aplicação de medida mais gravosa, conforme prevê o artigo 313 do Código de Processo Penal. De igual modo, as circunstâncias evidenciam, nessa análise dos autos, a necessidade da manutenção do decreto de segregação cautelar, conforme previsto nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. Por fim, cabe reforçar que a concessão de liminar em habeas corpus constitui medida de caráter excepcional, que visa por fim a ato manifestamente ilegal e/ou abusivo, o que não ficou comprovado na hipótese, uma vez que a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada, razão pela qual, não merece a censura monocrática por parte desta Relatora, devendo a questão ser submetida à decisão colegiada. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. BRASÍLIA-DF, 26 de março de 2025 14:11:25. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora